Tribunal: CARF
Processo: 16095.720200/2019-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
NULIDADE DA EXAÇÃO.INEXISTÊNCIA
Não é nulo o lançamento que obedeça aos requisitos legais e descreva os fatos e fundamentos jurídicos além de corretamente apurar a multa aplicada não incorrendo em causa de nulidade.
CERCEAMENTO DE DEFESA.INEXISTÊNCIA
Inexiste prejuízo a defesa quando o contribuinte e responsáveis demonstram amplo conhecimento daqueles fatos contra si imputados pela autoridade e deles se defendem exaustivamente.
NULIDADE DE DECISÃO.INEXISTÊNCIA
A decisão administrativa emanada por autoridade competente e devidamente fundamentada que permite o contraditório e ampla defesa não incorre em nulidade.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (Tema 339-STF)
COMPENSAÇÃO.CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTO.NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Somente créditos líquidos e certos são hábeis a compensar sendo o contribuinte obrigado a comprovar o direito creditório.
IMPUTAÇÃO DE CRIME.EXCLUSIVIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Cabe ao parquet a atribuição de imputar ao agente a prática de atos que resultem em fatos típicos ilícitos e culpáveis com a descrição dos aspectos objetivos e subjetivos do crime e respectiva individualização das condutas.
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. ILEGALIDADE.RESPONSABILIDADE PESSOAL
Os sócios são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração à lei.
MULTA ISOLADA.FRAUDE.COMPENSAÇÃO INDEVIDA E FALSA
A compensação de créditos sabidamente indevidos sujeita a contribuinte e responsáveis legais ao pagamento de multa isolada por falsidade na declaração apresentada ao órgão de fiscalização tributária.
DELIMITAÇÃO TEMPORAL DA RESPONSABILIDADE.NECESSIDADE
A responsabilidade pessoal somente pode ser atribuída àquele que esteja no cargo de diretor ao tempo do cometimento da infração.
BIS IN IDEM.MULTA DE MORA E MULTA ISOLADA.NÃO OCORRÊNCIA
Multa de mora e multa isolada por compensação indevida e falsa não se confundem e possuem fundamentos e motivações próprias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (1) por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares suscitadas; (2) por voto de qualidade, em dar parcial provimento aos recursos de modo a (i) excluir o Sr. Fernando Augusto Ruiz de Campos quanto aos créditos constituídos relativos às competências até novembro de 2016, inclusive; (ii) excluir o Sr. Thomas Peter Rottner quanto aos créditos constituídos relativos às competências até agosto de 2016, inclusive; (iii) excluir o Sr. Carlos Mazolanskas quanto aos créditos constituídos relativos às competências a partir setembro de 2015, inclusive. Vencidos os Conselheiros Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano e Suez Roberto Colabardini Filho que deram provimento aos recursos.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator
Participaram do julgamento os Conselheiros: Marcus Gaudenzi de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alexandre Correa Lisboa, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Suez Roberto Colabardini Filho, Rodrigo Duarte Firmino.